Tribunal: TJDFT
Processo: 0750818-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Vistos, etc. Ante a prolação de sentença nos autos de origem, o agravo de instrumento restou sem objeto, abrindo-se à parte interessada outra espécie recursal. Transitando em julgado, arquive-se. Intime-se. Brasília, 09 de maio de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator